Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/06. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado.
4. In casu, o flagrante anteriormente configurado após o recebimento de denúncia quanto à localização de veículo objeto de roubo nas imediações do estabelecimento comercial do acusado, constitui fundada razão para que os policiais adentrassem no imóvel, ainda que sem autorização, inexistindo nulidade sob a tese de violação do domicílio.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos podem caracterizar maus antecedentes.
6. In casu, ainda que se considere que a anotação penal utilizada pelo d. sentenciante para valoração negativa dos antecedentes do acusado, concernente ao processo de no 0716614-51.2020.8.07.0007, tenha transitado em julgado em data posterior ao fato em questão, o delito foi cometido no mesmo dia do crime descrito na denúncia, não podendo ser considerado fato pretérito, revelando-se, desse modo, imperioso o afastamento da valoração negativa dos antecedentes do réu.
7. A jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base
8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
9. Em que pese o réu seja primário e não ostente maus antecedentes, não se aplica a causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, porquanto a elevada quantidade de droga aprendida e demais apetrechos (balança, faca e papel filme), somada ao fato de que ele responde por outras duas ações penais pelos delitos de tráfico de drogas e receptação, já tendo havido, inclusive, a prolação de sentença penal condenatória, com trânsito em julgado em uma delas, evidenciam habitualidade da atividade criminosa.
10. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida.